Tribunal: TJDFT
Processo: 0703680-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE. EQUIVALÊNCIA COM A PENA PRIVATIVA DA LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa da liberdade, ao passo que no crime continuado não se aplica as regras do art. 72 do CP e sim a mesma fração de aumento pelo crime continuado, ou seja, em 2/3 (dois termos), devendo assim a pena pecuniária ser redimensionada.
2. In casu, o pedido de condenação em valor reparatório mínimo requerido pelo Ministério Público na denúncia deve ser mantido, pois formulado legitimamente pelo titular da ação penal e diz respeito ao prejuízo causado à vítima, devidamente comprovado nos autos.
3. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Pena de multa redimensionada.